Tribunal: TJBA
Processo: 0502098-55.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502098-55.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: NOEMI SANTIAGO FERREIRA SAMPAIO BARRETO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO RIBEIRO DE MATTOS FILHO, DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA, PAULO CESAR GOMES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR SALDO DEVEDOR EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO COMO PAGAMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Jequié-BA, que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento do saldo residual referente a contrato de compra e venda de imóvel.

O apelante alega ilegitimidade passiva e prescrição do valor cobrado, argumentando que o débito decorre da não compensação de cheques emitidos por terceiro, o que deveria eximir-lhe da responsabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o apelante é parte legítima para responder pelo saldo devedor, uma vez que os cheques utilizados para pagamento foram emitidos por terceiro; e (ii) se a prescrição dos cheques extingue a obrigação de pagamento do saldo residual do contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, mantém-se o entendimento do Juízo a quo, que corretamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o apelante é o promitente comprador e, portanto, devedor principal do saldo devedor do contrato.

De acordo com o princípio da relatividade das convenções, as obrigações contratuais vinculam as partes signatárias, não podendo o apelante se eximir de sua responsabilidade pela simples utilização de cheques de terceiro para adimplemento parcial.

Neste sentido, s
egundo o princípio da boa-fé objetiva, as partes devem agir com lealdade e transparência, sendo incabível que o apelante, mesmo após a posse do imóvel, alegue exoneração de sua obrigação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884 do Código Civil.

No que tange à prescrição dos cheques, adota-se o entendimento de que os cheques emitidos para cumprimento de contrato de compra e venda perdem a natureza cambial e são considerados pagamento pro solvendo, razão pela qual a prescrição dos títulos não extingue a obrigação contratual de pagamento, permanecendo o devedor responsável pelo saldo.

Precedente jurisprudencial: "APELAÇÃO (...) EM REGRA, A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO É PRO SOLVENDO (...), NÃO HÁ SE FALAR EM QUITAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA (...)” (TJ-RJ, APL 02637014520208190001, 24/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Tese de julgamento: O promitente comprador permanece responsável pelo adimplemento integral do contrato de compra e venda, independentemente de ter utilizado cheques de terceiro como forma de pagamento parcial, sendo incabível alegação de prescrição dos cheques para extinguir a dívida principal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 884.

Código de Processo Civil, art. 422

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, APL 02637014520208190001, Rel. Des(a). Gabriel de Oliveira Zefiro, 24/08/2023, Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

0502098-55.2017.8.05.0141
, originária da Comarca de
Jequié
-BA, apelante
VANDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
e apelado
s
NOEMI SANTIAGO FERREIRA SAMPAIO BARRETO e ANTONIO CESAR SAMPAIO BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.